Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITICIONAL DA PARTE AUTORA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE HOSPEDAGEM EM ESTABELECIMENTO PRIVADO. SITUAÇÃO DE RUA. JOVEM DE 19 (DEZENOVE) ANOS E SEM NOTÍCIA DE PROBLEMA DE SAÚDE. PRETENSÃO AMPARADA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O pedido de acolhimento institucional é pautado no fato de o autor, jovem de 19 (dezenove) anos, estar “desempregado e em situação de rua no Distrito Federal”, além de ter sido ameaçado de morte na sua cidade de origem, Imperatriz/MA, e não ter “rede de apoio disponível na região”. Inexiste alegação de problemas de saúde. Assim, a demanda está amparada no pedido de assistência social do Estado, sem versar sobre a saúde pública, de modo que falece competência ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a reportada ação de obrigação de fazer.
2. O Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF declarou sua incompetência ao estrito argumento de se tratar de questão envolvendo saúde pública, nada declinando sobre eventual complexidade da causa ou fazendo remissão ao § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/09. Acrescenta-se ter sido atribuído à causa do valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), de modo que a demanda não se amolda às exceções previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/09.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.